Tribunal: TJES
Processo: 5016895-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016895-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCINEIA ROSSMAM ZAMBON
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004857-65.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
LUCINEIA ROSSMAM ZAMBON

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INTERRUPÇÃO POR LONGOS PERÍODOS DE FORMA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora contratou serviço de internet por R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) e que o mesmo foi alterado sem aviso prévio. Alega também que sua internet apresentou falhas por longos períodos diversas vezes trazendo prejuízos para a mesma.

Nas razões recursais (ID 4203922), a Recorrente sustenta que não houve nenhum ato ilícito, considerando que o contrato da autora está devidamente ativo desde 2018 e que entrou em contato com a autora sobre a manutenção na região, e que informou a autora sobre as interrupções mas que os serviços foram regularizados, desta forma não houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar em danos morais, subsidiariamente requer a minoração dos danos morais.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente apresenta tela sistêmica para comprovar a comunicação sobre as interrupções, todavia, telas sistêmicas desacompanhadas de outra prova, não são suficientes, por se tratarem de prova unilateral.

Assim, verifico que a interrupção contínua do serviço de internet da autora de forma contínua e injustificada constitui ato ilícito.

Neste sentido:

Apelações Cíveis. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Serviço de telefonia. Interrupção injustificada do serviço. Demora no restabelecimento. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e restabelecimento do serviço. Recurso autoral pela majoração do valor da verba indenizatória. Recurso interposto pela parte ré pela improcedência dos pedidos ou redução do valor da indenização fixada. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Recurso a que se nega provimento. Manutenção da sentença.

(TJ-RJ - APL: 03083681920208190001 202200100821, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

Em que pese a alegação de necessidade de minoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)